Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA E DE INADMISSÍVEL RENOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL NOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DO EXECUTADO COM A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO PODE SERVIR A REAGITAR QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE MOTIVOU A PROLAÇÃO DO COMANDO EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento o esforço levado a efeito pela apelante para tornar objeto de discussão no presente apelo, tirado dos autos da execução de título extrajudicial, o que foi objeto de debate nos autos dos embargos à execução, mas que, por inobservância do tempo e modo adequado para oferecer impugnação contra decisões judiciais, não chegou a exame da Corte Recursal porque firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto na ação de embargos em decisão irrecorrida. Matéria coberta pela preclusão máxima da coisa julgada nos autos da ação de embargos à execução e de impossível reexame nos autos do processo de execução.
2. A extensa narrativa posta na apelação, conquanto desacompanhada de pedido de reforma da sentença extintiva dos embargos à execução, pelo cumprimento da obrigação de fazer neste feito, não se presta a justificar o reexame da matéria para ao fim e ao cabo simplesmente justificar a postulada modificação da quantia fixada a título de verba honorária na demanda executiva. Subterfúgio inadmissível para reagitar tema consolidado, nos embargos à execução, pelo manto da coisa julgada, onde certificado que a obrigação excutida foi efetivada.
3. O provimento judicial posto nos embargos, tendo transitado em julgado, espraia seus efeitos sobre a demanda executiva ao positivar que o devedor/executado deu causa ao ajuizamento da demanda executiva porque somente após o manejo do processo judicial satisfez a obrigação a que estava sujeito. Causalidade estabelecida e definidora de que o devedor/executado deve suportar os ônus da sucumbência, aí incluído o pagamento de honorários advocatícios, porque causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.